Tribunal: TJES
Processo: 5005559-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Abuso de pessoa
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005559-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO SBARDELOTTI

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 31/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RICARDO SBARDELOTTI
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO IAGO GAMA LIMA:-

Boa tarde, senhor Presidente!

É uma honra e uma satisfação enorme estar na presença de vossa excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Doutor, peço desculpas, como trata-se de um processo envolvendo segredo e justiça, apenas solicitaria se é possível não mencionar nomes?

*

O SR. ADVOGADO IAGO GAMA LIMA:-

Não é segredo e justiça, não, excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Houve uma petição sua.

*

O SR. ADVOGADO IAGO GAMA LIMA:-

Ah! tá, eu peticionei, peticionei nesse sentido hoje.

Inclusive, vou explicar de uma forma sucinta no final da sustentação, já que não trata do objeto do HC. Mas o senhor pode deixar que não vou citar o nome.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Está certo, doutor. Está com a palavra.

*

O SR. ADVOGADO IAGO GAMA LIMA:-

Obrigado, doutor.

Estendo os meus cumprimentos à excelentíssima Desembargadora Rachel, Desembargador Éder Pontes, cumprimento a douta Procuradoria de Justiça, serventuários, colegas advogados que porventuras aqui estejam.

Gostaria, excelência, de abrir um parêntese aqui: “Vossa Excelência aqui comentou da modernização do nosso Tribunal de Justiça e isso é muito satisfatório, de vez em quando, a atualização, nessa modernização nos traz um certo medo, um certo receio, mas é necessário.

Eu que venho mais do interior, meu pai trabalha no fórum lá em São Domingos do Norte, e lá, até pouco tempo atrás, os protocolos eram no carimbo. Então, é muito gratificante.

Uma instrução lá que demora seis meses, para a gente que é advogado, é ótimo, inclusive, protocolei uma resposta à acusação semana passada, com a instrução já marcada daqui a 30 dias. Então, essa modernização, num primeiro momento nos traz um certo medo, mas realmente é muito necessário”.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Muito obrigado, doutor.

*

O SR. ADVOGADO IAGO GAMA LIMA:-

Pois bem.

Trata-se de um habeas corpus, em favor do paciente, que teve a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública.

Suscito nesse HC, excelência, a falta de contemporaneidade entre o pedido da prisão preventiva e a decretação dessa prisão.

Os fatos naquele processo se deram em 2018, o delegado concluiu o inquérito e pediu a prisão do paciente, sendo preso no final do ano passado.

E aí afirmo o seguinte, excelência, o delegado pediu a prisão do paciente em 2021. A prisão só veio com a ordem de prisão em 2023. Houve um lapso temporal de dois anos e seis meses desrazoável.

A defesa entende que não havia, naquele momento da prisão, os motivos que ensejaram requerer aquele pedido.

Realmente o paciente possui diversos registros pelo mesmo crime de estelionato, mas são todos antigos, de 2014, 2015 até 2018.

Então afirmo a falta de contemporaneidade entre o pedido da prisão e a decretação da prisão.

Também não posso fechar os olhos, temos ciência dos fatos que aconteceram no primeiro habeas corpus que foi impetrado perante esse tribunal de justiça no qual o paciente entregou à antiga advogada documentos que inicialmente que podem ser falsos, mas que provavelmente serão objeto de uma demanda exclusiva, de uma demanda autônoma da ação penal.

Mas o que friso com vossas excelências é o pedido de prisão e a decretação da prisão, que decorreu um prazo superior a dois anos.

Preciso destacar também, excelência, que lá em 2021, o paciente já não mais morava aqui no Espírito Santo. Comprovando isso, juntei a carteira de trabalho dele, que inclusive foi tirado do aplicativo da carteira de trabalho digital, juntei comprovante de residência, contrato de locação e tirando as conclusões daquela carteira de trabalho, a gente pode observar que ele estava trabalhando em São Paulo, e estava aparentemente tendo uma vida normal, com residência fixa. Comprovando isso, juntei o contrato de locação também, que prova a sua residência fixa.

E aí excelência, esse novo fato que aconteceu nesse habeas corpus, que a defesa tomou ciência, serão objetos de apreciação numa demanda própria.

Então, reitero aqui a vossa excelência que seja a prisão revogada, impondo as cautelares necessárias, como monitoração eletrônica, apresentação mensal em juízo, as cautelares que melhor se aplicam ao caso.

Excelência, em relação à petição que foi juntada na data de hoje, mais cedo. Quando o paciente foi preso, ele foi para o CDP de Pinheiro 4.

Devido a tecnologia e a atualização de sistemas e tudo mais, pude conversar por duas vezes com ele por videoconferência, até então tranquilo, conversamos normalmente. E aí, do nada, a gente foi surpreendido com uma transferência dele. Ele saiu de Pinheiros 4 e foi para Lavínia 3. A distância entre um presídio e outro são 12 horas de viagem. E aí, inicialmente, a família ficou muito preocupada, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Tentei entrar em contato, enfim.

Quando descobri aonde ele estava, consegui marcar a única reunião que tive com ele por videoconferência, lá em Lavínia. Nessa oportunidade, foi bastante preocupante a forma como ele estava, porque ele estava chorando muito, (desculpa, ele é homossexual).

Ele estava chorando muito, ele estava muito magro, e aí tentando conversar com ele, acalmar ele, e aí ele me contou um fato que aconteceu quatro dias antes dele ser transferido, que sinceramente eu acredito que foi esse o motivo porque ele foi transferido. Porque ele foi transferido para um presídio de condenados, e ele é preso provisório.

E aí, depois de muito custo conversando com ele, ele me contou um fato que aconteceu com ele, de que ele estava na cela dele, e um outro interno abusou sexualmente dele.

Primeira vez que esse tipo de situação acontece, fiquei bastante preocupado, assustado, ele pediu para não contar para a família dele. Então, registrei um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Só que o delegado indeferiu, porque lá eles têm uma portaria que esse tipo de crime, homicídios, latrocínios e estupro, tem que ser feito presencialmente. E aí, na informação da Polícia Civil, do delegado, ele pediu para eu estar fazendo isso pessoalmente, ou estar procurando a delegacia mais próxima.

O delegado retornou o e-mail, salvo engando, lá para o dia 10 desse mês. Só que tomei ciência disso hoje, na parte da manhã, porque o retorno veio para minha caixa de spam. E, sinceramente, não tenho o costume de olhar com frequência o spam.

Peguei aquele, registrei o boletim hoje. O escrivão foi muito solícito. A gente registrou, ele já mandou via docs para a Polinter de São Paulo para começar a investigar esse possível crime.

Então, achei por bem juntar nesse habeas corpus e também vou juntar no processo originário dele, porque não deu tempo, mas para que a gente tenha ciência do que está acontecendo, as medidas necessárias devem ser tomadas, um crime gravíssimo, e ainda como a proteção do Estado.

O paciente fala que ninguém acolheu ele quando aconteceu esse fato, simplesmente o transferiram de localidade, ele não recebe visita da família, porque a família dele é daqui, e é muito longe, a família não tem condições de estar se deslocando para ir para lá.

Então, não consegui conversar com ele mais, o presídio não me oportunizou a conversar com ele. Então, é uma situação que preocupa.

Mas, voltando ao tema do habeas corpus, a defesa suscita a falta de contemporaneidade entre o decreto preventivo e realmente a prisão e por conta que o crime não é grave e, inclusive juntei no HC também a certidão negativa de que em São Paulo ele mora desde 2021 e ele não responde a nenhuma outra ação ou outro boletim de ocorrência ou investigação policial no Estado de São Paulo. Tem trabalho fixo na carteira assinada, residência fixa.

Então, acredito que a prisão pode ser substituída, condicionada a cautelares que acho que são prudentes.

Nestes termos, é o que requer.

Muito obrigado pela oportunidade.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor.

Como sempre, procedo em havendo sustentação, peço retorno, mas teria uma solicitação a fazer no sentido de que me fossem encaminhados todos os documentos relativos a este triste episódio narrado a partir da tribuna.

*

O SR. ADVOGADO IAGO GAMA LIMA:-

Infelizmente não consigo reunir documentação, o que consigo é relatar o fato que foi o boletim de ocorrência que fiz.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Se puder me encaminhar?

*

O SR. ADVOGADO IAGO GAMA LIMA:-

Encaminho sim, excelência.

Muito obrigado.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 21/08/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante da realização de sustentação oral pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses defensivas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RICARDO SBARDELOTTI
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de contemporaneidade na prisão preventiva e pela ausência dos requisitos autorizadores da medida segregacional.

Pois bem.

Quando de sua sustentação oral, a defesa trouxe fatos preocupantes.

Narrou o impetrante ter sido o paciente vítima de abuso sexual, no interior de uma Unidade Prisional do Estado de São Paulo.

Diante da seriedade das alegações, determinei a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Justiça de São Paulo, a fim de que assegurasse a integridade física de Ricardo, bem como prestasse informações pormenorizadas acerca do suposto abuso sexual sofrido.

O ofício foi devidamente expedido e recebido pela Secretaria de Estado de Justiça de São Paulo em 05/08/2024, sendo que, apenas em 15/08/2024, após a última sessão de julgamento, foram prestadas as informações solicitadas.

No id. 9467949 consta termo de declaração prestado por Ricardo Sbardelotti, de onde se extrai o seguinte:

[...] Que fui incluso nesta Unidade para cumprimento de pena no dia 23 de maio do ano de 2024, oriundo do CDP IV de Pinheiros/SP e atualmente habito na cela 08 do pavilhão habitacional I; Que estou preso, acusado, de ter cometido o crime de estelionato, todavia sem condenação.

Que fui preso no dia 05/04/2024, e recolhido em uma delegacia no município de São Paulo e no dia 11/04/2024 fui transferido para o CDP IV de Pinheiros, também na capital paulista.
Que após tomar conhecimento do teor da denuncia confirmo que os fatos são verdadeiros, que no período em que cumpri pena naquele CDP sofri abuso sexual e violência física por parte de um sentenciado cujo nome que me recordo é Genario, vulgo terremoto.
Que apesar de dividir a cela com outros oito sentenciados o abuso foi cometido somente pelo citado anteriormente, em horário em que os demais encontravam-se no "banho de sol". Que incialmente não prestei queixa aos funcionários da unidade. Que dois dias após o abuso consegui um atendimento no setor de enfermaria, onde o próprio médico constatou um hematoma na minha barriga e perguntou o que havia acontecido. Nesse momento relatei o ocorrido. Que não fui isolado dos demais sentenciados. Não fui submetido a exame de corpo de delito e no dia seguinte fui transferido. Que no ato da minha inclusão nessa unidade não relatei nada aos Agentes Penitenciários que aqui trabalham.
Que aqui nessa unidade não tenho qualquer tipo de problema com os demais sentenciados e posso continuar a conviver com eles normalmente. Que eu assumo a inteira responsabilidade por tudo aqui declarado, e esclareço que a fiz por minha livre e espontânea vontade; Que não faço parte de nenhuma facção criminosa; Que nada mais tenho a declarar neste termo.
Nada mais. Que livre de qualquer coação física ou moral, nada mais disse e nem me foi perguntado.

[...]

Das declarações prestadas pelo paciente, verifica-se que, na Unidade Prisional em que agora se encontra o paciente, o mesmo não apresenta qualquer problema de convívio com os demais internos.

Salienta-se que o paciente, inclusive sustentou, que pode continuar a conviver normalmente com os demais internos.

Ademais, no id. 9467950, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, asseverou que conseguiu identificar o suposto agressor do paciente, como sendo a pessoa de Genario Henrique Vitoriano, tendo sido instaurada a respectiva Apuração Preliminar cadastrada sob o nº 006.00292923/2024-02.

Diante das informações acima colacionadas, verifico que, diante da gravidade dos fatos, todas as medidas necessárias foram tomadas.

Ademais, considerando a transferência do paciente para unidade prisional diversa do local onde ocorreu o suposto abuso, e com base nas declarações prestadas por Ricardo, fica inconteste que a integridade física do mesmo está preservada.

Agora, voltemos ao cerne do presente Habeas Corpus.

Conforme já exarado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, o paciente já impetrou Habeas Corpus perante esta Corte sob o nº 5002900-32.2024.8.08.0000.

À época, foi inicialmente concedido salvo conduto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que o paciente pudesse se internar a fim de receber tratamento médico, eis que o mesmo asseverou estar em tratamento oncológico.

Ocorre que, em 22/03/2024, foi proferida decisão, revogando a concessão de salvo conduto, diante de disparidade e inconsistência na documentação e informações médicas trazida pela parte.

Ainda, as inconsistências foram observadas no campo procedimentos e exames realizados em que consta a realização de “Gastroplastia para obesidade” e no campo Relatório clínico trata das informações acerca da neoplasia maligna.

Ficou constatada a disparidade no número do registro do médico Marcelo Calil Machado Netto, bem como o fato de que a verificação dos documentos acostados restou inválida.

Desse modo, surgiram fortes indícios de adulteração dos documentos apresentados, razão pela qual, naquela ocasião, entendeu este Relator pelo reestabelecimento da prisão preventiva.

Ocorre que as inconsistências permanecem.

No documento de id. 8197935 consta a informação de que o paciente presta serviços para a empresa QUASAR WORK SOLUCOES LTDA, CNPJ RAIZ 17.054.349, desde 08/01/2024.

Porém, nos autos de Habeas Corpus nº 5002900-32.2024.8.08.0000, no documento de id. 7566487, o paciente juntou documento atestando trabalhar na empresa INDRA COMPANY/MINSAIT BRASIL LTDA desde 01/03/2024.

Ora, nos dois Habeas Corpus impetrados pelo paciente, em um Ricardo afirma trabalhar na empresa QUASAR desde 08/01/2024, no outro afirma trabalhar na empresa INDRA COMPANY desde 01/03/2024.

Dessa forma, resta inequívoca a contemporaneidade da prisão preventiva, que é medida indispensável para a garantia da ordem pública, sobretudo pelas inconsistências das informações apresentadas.

Não se deve olvidar, também, que nos autos de Habeas Corpus de nº 5002900-32.2024.8.08.0000 o paciente alegou a necessidade de liberdade, ante ao estado precário de saúde, por ser portador de neoplasia maligna (câncer).

Porém, nesta impetração, a suposta comorbidade suscitada pelo paciente sequer foi mencionada, como se nunca tivesse existido.

Necessário pontuar que, entre as duas impetrações passaram-se tão somente dois meses, razão pela qual nos causa espanto, o fato de que uma comorbidade de tamanha gravidade, tenha, simplesmente desaparecido.

Nessa vertente, diante da gravidade das constatações aqui trazidas, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta dos fatos e da reiteração delitiva de Ricardo.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005559-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO SBARDELOTTI

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

VOTO

Eminentes pares, diante da realização de sustentação oral pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses defensivas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
RICARDO SBARDELOTTI
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de contemporaneidade na prisão preventiva e pela ausência dos requisitos autorizadores da medida segregacional.

Pois bem.

Quando de sua sustentação oral, a defesa trouxe fatos preocupantes.

Narrou o impetrante ter sido o paciente vítima de abuso sexual, no interior de uma Unidade Prisional do Estado de São Paulo.

Diante da seriedade das alegações, determinei a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Justiça de São Paulo, a fim de que assegurasse a integridade física de Ricardo, bem como prestasse informações pormenorizadas acerca do suposto abuso sexual sofrido.

O ofício foi devidamente expedido e recebido pela Secretaria de Estado de Justiça de São Paulo em 05/08/2024, sendo que, apenas em 15/08/2024, após a última sessão de julgamento, foram prestadas as informações solicitadas.

No id. 9467949 consta termo de declaração prestado por Ricardo Sbardelotti, de onde se extrai o seguinte:

[...] Que fui incluso nesta Unidade para cumprimento de pena no dia 23 de maio do ano de 2024, oriundo do CDP IV de Pinheiros/SP e atualmente habito na cela 08 do pavilhão habitacional I; Que estou preso, acusado, de ter cometido o crime de estelionato, todavia sem condenação.

Que fui preso no dia 05/04/2024, e recolhido em uma delegacia no município de São Paulo e no dia 11/04/2024 fui transferido para o CDP IV de Pinheiros, também na capital paulista.
Que após tomar conhecimento do teor da denuncia confirmo que os fatos são verdadeiros, que no período em que cumpri pena naquele CDP sofri abuso sexual e violência física por parte de um sentenciado cujo nome que me recordo é Genario, vulgo terremoto.
Que apesar de dividir a cela com outros oito sentenciados o abuso foi cometido somente pelo citado anteriormente, em horário em que os demais encontravam-se no "banho de sol". Que incialmente não prestei queixa aos funcionários da unidade. Que dois dias após o abuso consegui um atendimento no setor de enfermaria, onde o próprio médico constatou um hematoma na minha barriga e perguntou o que havia acontecido. Nesse momento relatei o ocorrido. Que não fui isolado dos demais sentenciados. Não fui submetido a exame de corpo de delito e no dia seguinte fui transferido. Que no ato da minha inclusão nessa unidade não relatei nada aos Agentes Penitenciários que aqui trabalham.
Que aqui nessa unidade não tenho qualquer tipo de problema com os demais sentenciados e posso continuar a conviver com eles normalmente. Que eu assumo a inteira responsabilidade por tudo aqui declarado, e esclareço que a fiz por minha livre e espontânea vontade; Que não faço parte de nenhuma facção criminosa; Que nada mais tenho a declarar neste termo.
Nada mais. Que livre de qualquer coação física ou moral, nada mais disse e nem me foi perguntado.

[...]

Das declarações prestadas pelo paciente, verifica-se que, na Unidade Prisional em que agora se encontra o paciente, o mesmo não apresenta qualquer problema de convívio com os demais internos.

Salienta-se que o paciente, inclusive sustentou, que pode continuar a conviver normalmente com os demais internos.

Ademais, no id. 9467950, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, asseverou que conseguiu identificar o suposto agressor do paciente, como sendo a pessoa de Genario Henrique Vitoriano, tendo sido instaurada a respectiva Apuração Preliminar cadastrada sob o nº 006.00292923/2024-02.

Diante das informações acima colacionadas, verifico que, diante da gravidade dos fatos, todas as medidas necessárias foram tomadas.

Ademais, considerando a transferência do paciente para unidade prisional diversa do local onde ocorreu o suposto abuso, e com base nas declarações prestadas por Ricardo, fica inconteste que a integridade física do mesmo está preservada.

Agora, voltemos ao cerne do presente Habeas Corpus.

Conforme já exarado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, o paciente já impetrou Habeas Corpus perante esta Corte sob o nº 5002900-32.2024.8.08.0000.

À época, foi inicialmente concedido salvo conduto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que o paciente pudesse se internar a fim de receber tratamento médico, eis que o mesmo asseverou estar em tratamento oncológico.

Ocorre que, em 22/03/2024, foi proferida decisão, revogando a concessão de salvo conduto, diante de disparidade e inconsistência na documentação e informações médicas trazida pela parte.

Ainda, as inconsistências foram observadas no campo procedimentos e exames realizados em que consta a realização de “Gastroplastia para obesidade” e no campo Relatório clínico trata das informações acerca da neoplasia maligna.

Ficou constatada a disparidade no número do registro do médico Marcelo Calil Machado Netto, bem como o fato de que a verificação dos documentos acostados restou inválida.

Desse modo, surgiram fortes indícios de adulteração dos documentos apresentados, razão pela qual, naquela ocasião, entendeu este Relator pelo reestabelecimento da prisão preventiva.

Ocorre que as inconsistências permanecem.

No documento de id. 8197935 consta a informação de que o paciente presta serviços para a empresa QUASAR WORK SOLUCOES LTDA, CNPJ RAIZ 17.054.349, desde 08/01/2024.

Porém, nos autos de Habeas Corpus nº 5002900-32.2024.8.08.0000, no documento de id. 7566487, o paciente juntou documento atestando trabalhar na empresa INDRA COMPANY/MINSAIT BRASIL LTDA desde 01/03/2024.

Ora, nos dois Habeas Corpus impetrados pelo paciente, em um Ricardo afirma trabalhar na empresa QUASAR desde 08/01/2024, no outro afirma trabalhar na empresa INDRA COMPANY desde 01/03/2024.

Dessa forma, resta inequívoca a contemporaneidade da prisão preventiva, que é medida indispensável para a garantia da ordem pública, sobretudo pelas inconsistências das informações apresentadas.

Não se deve olvidar, também, que nos autos de Habeas Corpus de nº 5002900-32.2024.8.08.0000 o paciente alegou a necessidade de liberdade, ante ao estado precário de saúde, por ser portador de neoplasia maligna (câncer).

Porém, nesta impetração, a suposta comorbidade suscitada pelo paciente sequer foi mencionada, como se nunca tivesse existido.

Necessário pontuar que, entre as duas impetrações passaram-se tão somente dois meses, razão pela qual nos causa espanto, o fato de que uma comorbidade de tamanha gravidade, tenha, simplesmente desaparecido.

Nessa vertente, diante da gravidade das constatações aqui trazidas, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta dos fatos e da reiteração delitiva de Ricardo.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.